Tribunal: TCU
Processo: 005.258/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Valmir Faria da Silva,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Valmir Faria da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Valmir Faria da Silva; 9.2. arquivar, em relação ao Município de Alpercata - MG, sem julgamento de mérito e sem cancelamento dos débitos a seguir relacionados, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/2/2014 536,06 27/3/2014 1.118,00 15/5/2014 279,82 19/5/2014 300,70 19/5/2014 200,79 19/5/2014 241,00 20/11/2014 3.689,17 29/10/2014 816,00 4/11/2014 153,00 4/11/2014 612,00 28/2/2014 500,00 12/8/2014 2.413,42 15/8/2014 1.118,00 18/11/2014 1.913,82 23/10/2014 873,85 23/10/2014 2.069,67 23/10/2014 279,04 29/10/2014 3.649,74 29/10/2014 249,10 4/11/2014 40,00 4/11/2014 32,50 4/11/2014 250,00 4/11/2014 164,90 4/11/2014 29,20 23/10/2014 380,00 7/11/2014 2.269,92 12/8/2014 2.115,83 12/8/2014 447,57 15/8/2014 500,00 18/11/2014 508,07 26/2/2014 237,00 25/3/2014 1.118,00 29/5/2014 4.558,16 18/11/2014 2.359,54 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os art. 19, 23, inciso III, e 57 da mesma Lei, as contas de Valmir Faria da Silva, condenando-o ao pagamento das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional da Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/1/2014 10.000,00 10/2/2014 1.995,00 12/3/2014 4.300,00 10/4/2014 3.000,00 12/5/2014 5.940,00 11/6/2014 4.968,00 14/11/2014 0,26 21/8/2014 3.000,00 22/8/2014 3.000,00 10/9/2014 1.900,00 13/10/2014 3.000,00 13/11/2014 3.000,00 14/11/2014 3.000,00 10/12/2014 220,00 11/9/2014 3.000,00 13/10/2014 3.000,00 13/11/2014 3.000,00 14/11/2014 3.000,00 10/12/2014 200,00 21/8/2014 3.000,00 22/8/2014 3.000,00 28/8/2014 3.000,00 10/9/2014 3.000,00 11/9/2014 2.200,00 13/11/2014 3.000,00 17/11/2014 2.000,00 10/12/2014 4.000,00 11/12/2014 4.000,00 12/12/2014 4.000,00 15/12/2014 4.000,00 10/1/2014 11.000,00 10/2/2014 2.907,30 12/3/2014 4.506,00 10/4/2014 7.500,00 12/5/2014 10.100,00 11/6/2014 5.220,00 14/11/2014 0,40 14/11/2014 37,72 9.4. aplicar a Valmir Faria da Silva multa no valor de R$ 24.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde já, o parcelamento da dívida em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. notificar a Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais a respeito deste acórdão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. notificar o responsável, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Município de Alpercata - MG a respeito deste acórdão, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.